Tribunal: TJBA
Processo: 8021016-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021016-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: REYNIVALDO DANTAS JACOBINA BRITO e outros (4)

Advogado(s)
:
LUIZ RIBAMAR MAGALHAES

A C O R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PLANO VERÃO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por banco em face de decisão proferida em cumprimento de sentença oriunda de ação civil pública, que rejeitou exceção de pré-executividade e homologou valor da liquidação, fixando o quantum debeatur e determinando o prosseguimento da execução.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se há ilegitimidade ativa dos exequentes para o cumprimento individual da sentença coletiva;

(ii) saber se seria necessária liquidação por artigos diante da suposta ausência de liquidez do título judicial;

(iii) verificar a ocorrência de excesso de execução;

(iv) verificar a possibilidade de sobrestamento do feito com base em repercussão geral no STF.

III. Razões de decidir

A ilegitimidade ativa foi afastada com base em entendimento consolidado do STJ (Tema 723), que reconhece a legitimidade dos poupadores, independentemente de filiação ao IDEC ou domicílio.

A desnecessidade de liquidação por artigos é compatível com a jurisprudência do STJ e do TJBA, quando os valores podem ser apurados por simples cálculos aritméticos, com base em extratos bancários.

A alegação de excesso de execução foi corretamente rejeitada, ante a ausência de apresentação de memória de cálculo pelo agravante.

O sobrestamento com fundamento no RE 626.307/SP foi afastado, nos termos do entendimento do STF de que tal suspensão não se aplica à fase de cumprimento de sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento nº 8021016-82.2025.8.05.0000, em que figura como agravante
Banco do Brasil S/A
, e como agravado
Espólio de Nivalda Dantas de Brito e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02